Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DESCONTO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. NÃO É CABÍVEL A LIMITAÇÃO DE 30% EM RELAÇÃO AOS EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. O parâmetro a ser utilizado para fins de apuração de eventual ilícito quanto à margem de consignação, é a remuneração total do servidor público civil, e não o seu rendimento líquido, consoante se extrai do art. 45, §2o, da Lei 8.112/90.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4. Recurso conhecido e provido.